Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO CERTAME E PELO TERMO DE NEGATIVA DE POSSE. PRELIMINAR REJEITADA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. CRITÉRIO DE ESCOLHA PREESTABELECIDO NO EDITAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS PELA CANDIDATA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE POSSE PREVIAMENTE ESTABELECIDAS NA LEI QUE REGULA O CONCURSO POR OUTRAS ALI NÃO PREVISTAS. ILEGALIDADE DE PRONTO NÃO VERIFICADA NA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS BÁSICOS PARA HABILITAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INAPTIDÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO ATENDEM A CONDIÇÃO PREVISTA NO EDITAL NEM A EXIGÊNCIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. A correção de suposta ilegalidade está a cargo da autoridade responsável pelo certame e que praticou o ato coator apontado pela impetrante. Preliminar rejeitada.
2. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei no 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A via mandamental tem, assim, lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade.
3. O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua posterior demonstração mediante dilação probatória.
4. Caso concreto em que a impetrante não apresenta documentos comprobatórios de que estão por ela atendidas condições preestabelecidas no edital para habilitação ao cargo de professor de educação física. Hipótese em que não atendidos os requisitos clara e objetivamente definidos em norma editalícia para nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, falta prova pré-constituída do direito de que se afirma titular a impetrante, com o que inexistente direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Caso concreto em que eventual correspondência entre a habilitação comprovada e a exigida como habilitação profissional no Edital do concurso ora sub judice somente poderá ser evidenciada mediante ampla dilação probatória, o que foge aos limites desta ação mandamental.
5. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autoriza a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão.
6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.